Tribunal: TJSP
Processo: 0000375-94.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Falta disciplinar de natureza grave, que deve ser anotada, devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que atuaram na contensão da subversão à ordem e a disciplina da unidade prisional, eles gozam de fé pública, não se cogitando de absolvição por insuficiência probatória ou

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Falta disciplinar de natureza grave, que deve ser anotada, devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que atuaram na contensão da subversão à ordem e a disciplina da unidade prisional, eles gozam de fé pública, não se cogitando de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta.
3-) Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave. Perda de 1/6 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto) e interrupção do lapso para progressão de regime.
4-) Decisão mantida.